Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca do pedido de suspensão do processo (Id. 55742692). Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora